Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. VALOR DO DÉBITO PEQUENO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial para a cobrança de débito referente a taxas condominiais vencidas.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador do débito, sob o fundamento de que a quantia cobrada era ínfima em relação ao valor do bem.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a procedência do pedido de penhora do imóvel gerador do débito, na situação em que o valor executado é ínfimo em relação ao valor do bem.
III – Razões de decidir
4. O fato de o imóvel indicado à penhora pelo agravante-exequente ter valor muito superior ao da dívida não impede o deferimento da constrição, observado que a agravada-executada não indicou outro bem de sua propriedade à penhora nem manifestou interesse em quitar o débito, além do que as pesquisas de bens em seu nome pelos sistemas disponíveis ao Juízo foram infrutíferas. Ademais, nos termos do art. 907 do CPC, satisfeito o crédito do exequente, a importância que sobrar será restituída à executada. Reformada a decisão.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 907.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07221171120198070000, Acórdão no 1228671, Relator Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0701563-84.2020.8.07.9000, Acórdão no 1305305, Relator Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, data de julgamento 01/12/2020.